Tribunal: TJDFT
Processo: 0750155-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750155-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MONICA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra decisão proferida pela juíza plantonista atuando em nome do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0723420-87.2025.8.07.0020, ajuizada por MÔNICA RODRIGUES, ora agravada. A decisão recorrida deferiu tutela de urgência determinando que a operadora autorizasse e custeasse a internação da autora para realização de parto induzido, bem como todos os exames, materiais e medicamentos necessários, inclusive do recém-nascido, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Na origem, observa-se que a agravada sustentou ser beneficiária de plano de saúde administrado pela agravante e, grávida de 38 semanas com diagnóstico de pré-eclâmpsia, teve negado o pedido de internação hospitalar, sob alegação de que o contrato ainda se encontrava em período de carência. Afirmou, contudo, que a situação configurava urgência médica, razão pela qual requereu, liminarmente, o custeio do parto e da internação, inclusive do recém-nascido. Em suas razões, a Sul América defende a revogação integral da tutela antecipada, argumentando que o contrato prevê carência de 300 dias para partos e que o pedido de internação foi formulado em 21/10/2025, antes do término desse prazo, que se encerraria em 26/12/2025. Sustenta que a decisão impugnada antecipa o mérito da demanda e impõe obrigação financeiramente gravosa e juridicamente indevida, contrariando o art. 12, V, b, da Lei 9.656/98, que legitima a estipulação de prazos de carência. A operadora alega inexistir comprovação de urgência ou emergência obstétrica, pois o parto indicado seria eletivo e dentro do curso natural da gestação, sem risco iminente de morte. Aduz que, nos termos da Súmula Normativa no 25/2012 da ANS, a cobertura em caso de parto durante o período de carência limita-se às primeiras 12 horas de atendimento emergencial, o que teria sido observado. Argumenta que a liminar violou o art. 300 do CPC, por ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, e que a imposição de multa diária de R$ 10.000,00 mostra-se desproporcional frente ao valor da causa (R$ 25.000,00), requerendo sua exclusão ou redução. Defende, ainda, que o contrato de seguro-saúde é de reembolso, com cobertura restrita aos riscos expressamente assumidos, e que a operadora agiu dentro da legalidade e da boa-fé objetiva, não podendo ser compelida a custear tratamento não previsto atuarialmente. Ressalta que a cláusula de carência não é abusiva, pois está em conformidade com o CDC e as normas da ANS, invocando precedentes do STJ e do TJDFT que reconhecem a validade da cláusula quando inexistente urgência comprovada. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a revogação da liminar que determinou o custeio do parto e da internação, e, subsidiariamente, a delimitação objetiva das obrigações impostas, com redução ou exclusão da multa diária. Sustenta que eventual custeio de despesas médicas deve seguir o trâmite administrativo de reembolso previsto no contrato, mediante comprovação documental. Preparo regular. É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, o cerne da controvérsia reside na discussão acerca da aplicabilidade do prazo de carência contratual para cobertura de parto, diante de quadro clínico descrito como complicação gestacional decorrente de pré-eclâmpsia, situação que, em tese, se enquadra na hipótese de urgência médica prevista no art. 35-C, II, da Lei no 9.656/98. A decisão de origem, amparada em relatório médico que indicou risco obstétrico relevante e necessidade de internação imediata, entendeu estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível à saúde da gestante e do nascituro. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra, neste momento processual, elementos suficientes para afastar a plausibilidade do entendimento adotado pelo juízo de origem. Explico. A documentação juntada aos autos revela, ainda que de forma preliminar, quadro de urgência obstétrica vinculada à verificação de possível evolução para pré-eclâmpsia, o que autorizaria, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei no 9.656/98, a mitigação da cláusula de carência contratual. A pré-eclâmpsia constitui quadro clínico grave, caracterizado pelo aumento súbito da pressão arterial durante a gestação, podendo evoluir para eclâmpsia, hemorragia cerebral, insuficiência renal, sofrimento fetal e óbito materno ou fetal, caso não haja intervenção médica imediata. Trata-se, portanto, de complicação inequívoca do processo gestacional, expressamente incluída pelo legislador entre as hipóteses de atendimento de urgência (art. 35-C, II, da Lei 9.656/98). Nesses casos, o prazo de carência contratual de 300 dias para partos a termo não se aplica, prevalecendo o limite de 24 horas previsto para os atendimentos de urgência e emergência. Tal interpretação encontra respaldo na Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, que considera abusiva “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Em precedente diretamente aplicável, a 6a Turma Cível deste Tribunal, ao analisar quadro de pré-eclâmpsia com risco materno e fetal, reconheceu que o risco de morte da gestante e do feto afasta qualquer limitação contratual de carência, configurando probabilidade do direito e perigo de dano irreparável. Nesse sentido, colaciono o referido precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PARTO. RISCO DE PRÉ—ECLÂMPSIA. CARÊNCIA. PRAZO DE 24 HORAS. SUPERADO. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DEMONSTRADOS. ALTERAÇÃO DA MULTA E DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. INUTILIDADE. FIXAÇÃO DE CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2. O art. 35-C da Lei 9.656/98 prevê: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. 3. Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça-STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” 4. No caso, é evidente que o procedimento requerido constitui uma emergência, fato que afasta a relevância quanto a natureza do contrato em questão, já que o período de carência de 24 horas aplicável já havia sido cumprido no momento da requisição. Assim, não há erro na decisão do juízo, que identificou corretamente a probabilidade do direito (carência reduzida em casos de emergência) e o risco de dano irreparável (risco de morte da autora e do feto por pré-eclâmpsia) antes de conceder a tutela de urgência agravada. [...] 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955151, 0741597-96.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) (Grifo nosso). A razão de decidir desse julgado se aplica integralmente ao presente caso, uma vez que o procedimento requerido, parto induzido em razão de pré-eclâmpsia, é emergencial por natureza, voltado à preservação imediata da vida da paciente e do nascituro. O direito à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrados nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impõem a prevalência da tutela da vida e da integridade física sobre restrições contratuais de natureza econômica. Em situações de risco obstétrico, a negativa de cobertura, ainda que fundada em cláusula de carência, viola a boa-fé objetiva e o dever de cooperação, frustrando a própria finalidade do contrato de assistência à saúde. Ainda que a alegação da operadora sobre a ausência de urgência específica mereça exame mais aprofundado na fase instrutória, a prudência recomenda a preservação dos efeitos da medida deferida, assegurando-se o tratamento médico prescrito enquanto se aguarda o contraditório pleno e a produção de provas. Além disso, não se verifica risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação autoriza a restituição dos valores despendidos, nos termos da própria decisão de primeiro grau Por outro lado, a não realização do parto no momento indicado poderia acarretar danos irreparáveis ou fatais, o que torna plenamente justificada a manutenção da tutela, sob a ótica da proporcionalidade e da precaução. Diante desse contexto, a situação clínica de possível pré-eclâmpsia configura urgência médica incontestável, atraindo a aplicação do art. 35-C da Lei no 9.656/98 e afastando a alegação de carência contratual. A decisão de primeiro grau observou os princípios constitucionais da proteção à saúde e à vida, além de estar em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Assim, ausente, neste juízo preliminar, a probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo íntegra a decisão de 1o grau. À agravada, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator